Tribunal: TJDFT
Processo: 0742241-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0742241-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: EVANGELINO BERNARDO DE MELO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão de no 0704399-59.2024.8.07.0021, na qual contende com EVANGELINO BERNARDO DE MELO. Por meio da decisão agravada, o pedido de expedição de ofícios a diversas entidades (plataformas digitais, operadoras de telefonia, banco de dados e SUSEP), com o objetivo de localizar o bem dado em garantia, foi indeferido pelo juiz, sob o fundamento de já terem sido realizadas diligências prévias reputadas suficientes para a localização do bem (ID 245863608). Confira-se: "INDEFIRO o requerimento de ID 247535784, pois nas ações de Busca e Apreensão de veículo alienado fiduciariamente, frustradas as tentativas para a localização do bem, incumbe ao autor diligenciar para obter endereço apto ao cumprimento da medida ou requerer a conversão da ação em execução, nos moldes do art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969, a fim de propiciar o prosseguimento válido do processo. Ao autor para que indique o endereço onde o veículo possa ser encontrado ou promova a imediata conversão do processo em ação de execução, com fulcro no art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969. Advirta-se, ainda, que incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título, art. 82 do Código de Processo Civil. Assim, havendo indicação de novo endereço para cumprimento do mandado de busca e apreensão, o autor deverá comprovar recolhimento das custas, para a renovação da diligência no endereço indicado. Esclareço que o mandado somente será expedido após a comprovação do referido pagamento. Prazo: 5 dias. " Em seu recurso, o agravante pede: a) a concessão de tutela recursal, para o fim de deferir liminarmente a expedição dos ofícios requeridos no juízo de origem; b) o provimento definitivo do recurso, para reformar a decisão agravada e autorizar a expedição dos ofícios às empresas e entidades indicadas. Sustenta ter ajuizado ação de busca e apreensão em razão do inadimplemento contratual do agravado, o qual deixou de adimplir as parcelas previstas no contrato de alienação fiduciária em garantia, tendo como objeto o veículo descrito na inicial. Alega ter sido deferida liminarmente a medida de busca e apreensão, cuja efetivação restou frustrada por ausência de localização do bem, mesmo após diligências e consultas aos sistemas INFOJUD, SIEL, RENAJUD, entre outros. Argumenta ter requerido a expedição de ofícios a diversas entidades, com vistas à obtenção de novos endereços que possibilitem a localização do bem, pedido este indeferido pelo juízo de origem. Assevera ser imprescindível a expedição de ofícios a empresas como HBO MAX, NETFLIX, IFOOD, UBER, 99, CLARO, TIM, VIVO, SERASA e SUSEP, porquanto tais diligências são instrumentais à efetivação da medida liminar já deferida. Afirma estar presente o risco de permitir que o devedor inadimplente se beneficie da própria omissão ou da ocultação do bem, em afronta à boa-fé objetiva contratual e ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional. É o relatório. Decido. Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. O artigo 1.015 do CPC, no qual são disciplinadas as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via deste recurso, assim dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Dessa forma, diante da taxatividade prevista no dispositivo legal acima transcrito, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por intermédio do agravo de instrumento. Logo, a matéria em tela, na qual trata de decisão saneadora na qual o juiz indefere pedido de diligências para obter o endereço da parte agravada, por não constar daquelas elencadas no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Ademais, não se aplica ao caso a tese fixada pelo STJ nos Recursos Especiais Repetitivos ns. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 998), por não se cuidar de hipótese de taxatividade mitigada em caso de urgência. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos art. 932, III, e art. 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 30 de setembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator